Tribunal: STF
Processo: ADI 5528
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA N. 26/2014 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PARTE DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 37/2019. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DELEGADO DE POLÍCIA. ENQUADRAMENTO DAS FUNÇÕES COMO DE NATUREZA JURÍDICA E ESSENCIAIS AO ESTADO. REGIME JURÍDICO E FORMA DE PROVIMENTO. DISCIPLINA. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO MATERIAL. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MEDIANTE LEI. ADEQUAÇÃO. ART. 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Implicam o prejuízo parcial do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade a superveniente alteração substancial das normas impugnadas, ausente aditamento da inicial, ou a revogação de parte delas.



    2. A Emenda Constitucional n. 26/2014 do Estado do Tocantins, no texto mantido pela Emenda de n. 37/2019, alterou o § 1º do art. 116 da Carta estadual, a fim de atribuir natureza jurídica e essencial ao Estado às funções desempenhadas por delegado de polícia, e inseriu no mesmo dispositivo o § 5º, que dispõe sobre estruturação, subsídio e forma de provimento do referido cargo. Os preceitos, no que resultantes de iniciativa parlamentar, violam a competência do Chefe do Poder Executivo para organizar a Administração Pública e disciplinar o regime jurídico dos servidores, comprometendo o vínculo de subordinação da Polícia Civil ao Governador do Estado. Precedentes.



    3. São incompatíveis, sob o ângulo material, com o vínculo de subordinação ao Governador de Estado estabelecido no art. 144, § 6º, da Constituição de 1988 a atribuição de natureza jurídica ao cargo de delegado de polícia e a inclusão das funções por ele exercidas entre as funções essenciais do Estado. 



    4. A Constituição Federal prevê expressamente a remuneração dos servidores policiais por subsídio (art. 144, § 9º), razão pela qual não há falar em vício quando determinada a fixação mediante lei específica.



    5. Pedido conhecido em parte e, nessa extensão, julgado parcialmente procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade, sob o ângulo formal, do art. 116, §§ 1º, na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 37/2019 e 26/2014, e 5º, no texto conferido pela Emenda de n. 26/2014, e, considerada a perspectiva material, da expressão “de natureza jurídica, essenciais e” contida no art. 116, § 1º, da Constituição do Estado do Tocantins, na redação das Emendas de n. 37/2019 e 26/2014.